Tribunal: STF
Processo: RHC 239862
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Ana Beatriz Martins Alves contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 4.3.2024, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 880.498.



O caso



    2. Consta do processo que, em 6.11.2023, a recorrente foi presa em flagrante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, sendo a prisão convertida preventiva em 9.11.2023.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 21.12.2023, o Desembargador Fortuna Grion, plantonista, indeferiu a medida liminar.



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 880.498 no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.1.2024, a Presidente daquele Tribunal Superior, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente a impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA N. 691 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Não tendo a agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente o fundamento da decisão agravada de que a jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar, nos termos da Súmula n. 691/STF, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182/STJ, segundo a qual ‘é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’.



    2. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 38).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente alega que, “em um olhar superficial dos fundamentos esposados pela autoridade coatora, resta evidente que não há qualquer fundamentação concreta e individualizada dos motivos que as cautelares seriam insuficientes à luz do caso em apreço” (fls. 5-6, e-doc. 44).



    Sustenta que “o Magistrado singular não apontou indícios concretos de como a paciente poderia colocar em risco à ordem pública, teria tentado atrapalhar a instrução criminal ou frustrado a aplicação da lei penal, apenas dizendo estarem presentes os pressupostos e requisitos da medida cautelar extrema carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão” (fl. 6, e-doc. 44).



    Argumenta a nulidade de busca pessoal realizada por policiais militares, “uma vez que inexiste in casu, qualquer outra justificativa apta e que corrobore a necessária “fundada suspeita” para a diligência invasiva deliberada de forma arbitrária e com base em dados genéricos alegados pelos policiais, tornando ilegal o ato flagrancial e todo o feito dele decorrente” (fl. 11, e-doc. 44).



    Estes os pedidos: 



    “Em razão disso, requer concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, decretada salvo se por outro motivo estiver preso, podendo o Juiz singular determinar, ou não, o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão desde que fundamentadamente com monitoramento eletrônico” (fls. 18-19, 
e-doc. 44).



    6. Em contrarrazões, o Ministério Público Federal e o Ministério Público de Minas Gerais postularam o não conhecimento do recurso ordinário.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não se ter razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    8. Pretende-se no presente recurso ordinário em habeas corpus a revogação da prisão preventiva. Os argumentos são pretensa falta de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão cautelar e nulidade da busca pessoal realizada na recorrente.



    9. Ao prolatar o acórdão objeto do presente recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não apreciou o mérito das teses defensivas, limitando-se a decidir que incidia a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e que os fundamentos da decisão agravada não teriam sido impugnados.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL: DESCABIMENTO (§ 2º DO ART. 131 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 214.111-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Peculato-furto. Alegada nulidade de intimação para sessão de julgamento de apelação. Questão não submetida às instâncias ordinárias nem apreciada pelo STJ. Dupla supressão de instância. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 234.299-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.1.2024).



    O exame dos pedidos formulados pela recorrente, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois a matéria não foi apreciada pelas instâncias anteriores.



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que, ao indeferir a medida liminar requerida, o Desembargadora Fortuna Grion ressaltou:



    “Da análise dos autos, em um juízo realizado prima facie, não vislumbro, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, manifesta ilegalidade na decisão objurgada a ensejar o deferimento da tutela de urgência, posto que a questão ventilada neste writ é complexa, demandando um exame mais aprofundado dos autos, inviável em um juízo de cognição sumária, mostrando-se recomendável sua análise por órgão colegiado, através da turma julgadora, notadamente por terem sido apreendidos, no interior do imóvel em que se encontrava a paciente, 850,67g de substância que reagiu, conforme análise em laudo preliminar, para maconha; 60,65 gramas de substância que reagiu, conforme laudo preliminar, para haxixe; 503,45g de substância que reagiu, conforme análise em laudo preliminar, para cocaína, estupefaciente este de elevado potencial de lesividade à saúde pública, bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora.



    Por fim, quanto ao pedido de trancamento da ação penal 
verifica-se que a pretensão manejada apresenta-se manifestamente incabível em sede de Habeas Corpus, haja vista a impossibilidade de se acolher o referido pleito sem que a persecutio criminis sequer tenha sido deflagrada, com o recebimento da denúncia, o que não comprovou a impetrante” (fl. 2, e-doc. 5).



    11. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na quantidade e variedade de drogas de drogas apreendidas. Diferente do alegado pela recorrente, não se comprova carente de fundamentação idônea a decisão questionada.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, não há demonstração de inidoneidade ou ilegalidade na fundamentação utilizada para a decretação da prisão e não aplicação de nova medida cautelar diversa. A constrição da liberdade da recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA ALTERNATIVA À PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.956-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.8.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A custódia preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes: HC 
nº 220.397-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/11/2022; HC nº 218.551-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022; HC nº 208.598-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/4/2022; HC nº 169.761-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2020. (...)



    8. Agravo interno desprovido” (HC n. 236.040-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Julgados. 



    II – Na linha jurisprudencial de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de ‘os mandados de prisão temporária e de citação não [terem sido] cumpridos porque o paciente não foi localizado’, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. 



    III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 



    IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 233.501-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. JUSTIFICADA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciados a gravidade concreta da conduta, notadamente em função da natureza e quantidade da droga apreendida e demais circunstâncias da apreensão, e o risco de reiteração delitiva. 



    2. As circunstâncias do caso concreto, considerado o fato de a criança encontrar-se no exterior aos cuidados da irmã, justifica o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 220.309-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4.10.2023).



    12. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora